Tribunal: TJDFT
Processo: 0746678-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746678-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODONTOCLINICA LEANDRO GUIMARAES S/C LTDA AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Compulsando os autos eletrônicos na origem, verifica-se que, ao proferir a sentença ID 221582097, o Juízo de 1a instância reconsiderou a decisão impugnada, concedendo a tutela de urgência requerida no mérito do presente recurso. Assim, resta demonstrada a perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual, em conformidade aos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC, julgo prejudicado o agravo de instrumento ID 65758736. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital